Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738003-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIOS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) II – Questão em discussão 2. (i) verificar se é possível a absolvição por ausência de provas suficientes em relação à autoria; (ii) analisar a necessidade do procedimento de reconhecimento do art. 226, do CPP. III – Razões de decidir 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado. 4. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é imprescindível a formalidade do art. 226 do CPP. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; CPP, art. 226, art. 155 e art. 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentado, em síntese, inexistirem provas suficientes para a manutenção de sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023